Tribunal: TJES
Processo: 0027355-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027355-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS AZEVEDO SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027355-17.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINÍCIUS AZEVEDO SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando as provas colhidas na fase judicial são insuficientes para fundamentar uma condenação.

2. O depoimento policial, embora relevante, não é suficiente para sustentar uma condenação quando não corroborado por outros elementos de prova.

3. A condenação penal deve estar baseada em provas produzidas sob o contraditório, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027355-17.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS AZEVEDO SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (Id. 8970875, pp. 8/16), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, a fim de absolver o réu
MARCOS VINÍCIUS AZEVEDO SILVA
, ora apelado, da acusação pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03 de novembro de 2019, por volta de 01h11min, nos arredores do estabelecimento denominado "Bar do Coxinha", situado na Rua Vasco Alves, Dom João Batista, Vila Velha/ES, o apelado foi flagrado trazendo consigo e armazenando substâncias entorpecentes com finalidade específica de tráfico.

Consta dos autos que, durante patrulhamento preventivo, policiais militares, ao se aproximarem do referido estabelecimento, ouviram olheiros ligados ao tráfico de drogas alertarem sobre a chegada da guarnição policial. Nesse momento, os policiais visualizaram o apelado abaixando-se e pegando algo junto ao relógio de água, adotando, em seguida, comportamento suspeito ao alterar sua trajetória, com o objetivo de desviar-se da atenção policial.

Diante das suspeitas fundadas, os policiais procederam à abordagem e identificaram o suspeito como Marcos Vinícius Azevedo Silva, ora apelado. Na busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) bucha de substância entorpecente, conhecida como maconha, além de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Ato contínuo, os policiais foram até ao relógio de água, onde o apelado havia sido visto manipulando algo, tendo encontrado 105 (cento e cinco) buchas de maconha e 168 (cento e sessenta e oito) pedras de crack.

Devidamente processado, o réu foi absolvido, por insuficiência de provas para a condenação, notadamente porque os policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante não se recordaram dos fatos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A análise dos autos revela que a decisão de absolvição do réu Marcos Vinícius Azevedo Silva está devidamente respaldada no princípio do
in dubio pro reo
, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A fragilidade das provas colhidas durante a instrução processual, especialmente em relação aos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, evidencia a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório.

Durante os depoimentos prestados em Juízo, os policiais não registraram os detalhes da abordagem, tampouco da ocorrência em si. O SD/PMES Eliohai Dhiohe Euzebio, ao ser questionado, afirmou expressamente que "não se recorda da ocorrência, em razão do decurso do tempo" , e, mesmo após ser apresentado ao réu, declarou que "não se recorda do acusado e não tem nada contra a sua pessoa; que não conhece o acusado" . Esses depoimentos são de extrema relevância, pois, como destacados, os policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, não puderam trazer à tona informações concretas que corroborassem os fatos descritos na denúncia.

Do mesmo modo, o SD/PMES Anderson Nascimento Cavalcante, também ouvido em Juízo, reforçou a ausência de memória sobre os fatos ao afirmar que "do jeito que foi narrado sobre os fatos, não tem como o depoente se recordar desta ocorrência", dado o tempo decorrido e a frequência de situações semelhantes na região. Ambos os policiais confirmaram suas assinaturas nos termos de declaração prestados na fase inquisitorial, mas em sede judicial reiteraram não se lembrar dos fatos.

Ainda que os depoimentos de agentes policiais gozem de presunção de veracidade e idoneidade, essa presunção não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o depoimento policial pode ser suficiente para a condenação, desde que seja corroborado por outros elementos de prova consistentes, o que não ocorre no presente caso. A ausência de memória por parte dos agentes sobre os fatos narrados na denúncia, associada à falta de provas em Juízo que comprovem a participação efetiva do réu no tráfico de drogas, cria um cenário de dúvida intransponível.

A prova colhida durante o inquérito policial, por si só, não pode fundamentar a condenação, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, que exige que a convicção do magistrado seja formada com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. No caso em tela, não há elementos suficientes que permitam afastar a dúvida razoável sobre a participação do réu nos fatos.

Além da ausência de lembrança dos policiais sobre a ocorrência, outro ponto crucial que reforça a insuficiência probatória é a falta de elementos que vinculem diretamente o réu Marcos Vinícius Azevedo Silva ao local onde as drogas foram encontradas. Como salientado na sentença,
em Juízo
, não foi produzida qualquer prova que demonstrasse que o réu tenha sido flagrado portando as substâncias entorpecentes ou mexendo no local onde as drogas foram apreendidas, no caso, o relógio de água.

Os policiais militares, conforme transcrito na sentença, não trouxeram, em seus depoimentos, elementos concretos que pudessem confirmar a versão apresentada na fase inquisitorial. O SD/PMES Anderson Nascimento Cavalcante, ao final de seu depoimento, afirmou que, após ler a declaração prestada na delegacia, lembrou-se da apreensão de drogas no relógio de água, mas, ainda assim, não conseguiu se recordar da fisionomia do réu ou de qualquer comportamento que pudesse vincular Marcos Vinícius à posse das substâncias ilícitas. Tal declaração evidencia a fragilidade da prova, pois a rememoração vaga e imprecisa não é suficiente para estabelecer um nexo causal entre o acusado e as drogas apreendidas. A ausência de clareza nas lembranças dos policiais impede que se forme um juízo de certeza necessário para a condenação.

Ademais, como a própria sentença pontuou, não houve em juízo qualquer prova de que o réu tenha sido avistado manuseando ou escondendo as drogas no local mencionado. As drogas foram encontradas em um local público, suscetível à movimentação de diversas pessoas, especialmente em uma região marcada pela prática frequente de tráfico de drogas, conforme descreveram os próprios policiais. Tal circunstância gera ainda mais incerteza quanto à autoria delitiva.

Vale ressaltar que, embora a jurisprudência reconheça que a palavra dos agentes de segurança pública tem peso significativo em casos de tráfico de drogas, tal valor probatório deve ser confrontado com a totalidade das circunstâncias do caso concreto. No presente caso, a ausência de lembrança específica dos fatos, tanto em relação ao réu quanto à dinâmica da apreensão, desqualifica os depoimentos dos policiais como prova suficiente para condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)